Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DA DÍVIDA PELA VIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Os apontamentos articulados pela embargante em relação à inexistência de cobrança da aludida dívida pela via judicial não são suficientes para a demonstração da suposta contradição. 3.1. Ao considerar as particularidades destacadas, o acórdão embargado, decidiu que a credora deve se abster de realizar as cobranças das aludidas dívidas nas searas judicial e extrajudicial.
4. A cobrança da dívida com a possibilidade de constrição forçada do patrimônio do embargado, pode, evidentemente, causar-lhe prejuízos financeiros consideráveis, além de eventuais danos decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.